Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-74.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032780-74.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RDA COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGEM LTDA - ME - CNPJ: 12.132.089/0001-29 (APELADO), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032780-74.2017.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

APELADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PLANO EMPRESARIAL – INTERRUPÇÃO/BLOQUEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS – INVIABILIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à demandada a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Das peculiaridades do caso, por se tratar de pessoa jurídica, a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade.

Mantido o valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim a correção monetária pelo índice INPC, em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032780-74.2017.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

APELADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais n. 1032780-74.2017.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por RDA Comércio e Indústria de Ferragens Ltda. – ME em desfavor de Telefônica Brasil S. A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes os pedidos
formulados por RDA Comércio e Indústria de Ferragens Ltda. – ME, a fim de condenar a requerida Telefônica Brasil S. A. a regularizar a prestação do serviços de telefonia, mediante o desbloqueio das linhas telefônicas utilizadas pela autora, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELO:
a apelante sustenta que não cabe a inversão do ônus da prova, que não houve irregularidade na sua conduta, bem assim que não foi considerado que o serviço contratado, denominado de “Vivo Gestão”, tem a finalidade de realizar o controle da utilização dos serviços pelo próprio administrador da conta, que, portanto, toda e qualquer indisponibilidade na realização de chamadas se deu em razão da má administração do gestor.

Defende ainda a falta de dano moral indenizável, que a mera falha na prestação de serviços não implica, por si só, prejuízo à honra objetiva da empresa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da demanda, subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização, a atualização da taxa Selic como critério de atualização monetária.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 90598596 - págs. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1032780-74.2017.8.11.0041

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S. A

APELADO: RDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS LTDA – ME

VOTO

Apelação
interposta por Telefônica Brasil S.A.

AÇÃO
: Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por RDA Comércio e Indústria de Ferragens Ltda. – ME em desfavor de Telefônica Brasil S. A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou procedentes os pedidos
formulados por RDA Comércio e Indústria de Ferragens Ltda. – ME, a fim de condenar a requerida Telefônica Brasil S. A. a regularizar a prestação do serviços de telefonia, mediante o desbloqueio das linhas telefônicas utilizadas pela autora, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE e acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A lide advém de desajuste nos valores cobrados nas fatura de telefone da autora, bem assim da falha na prestação de serviços de telefonia, pelo fato de que a empresa autora ficou impossibilitada de realizar ligações telefônicas externas, para outras operadoras, por 45 (quarenta e cinco) dias, bem assim que mesmo depois de reclamações junto à operadora e à ANATEL não foi solucionado o problema em seu plano de telefonia empresarial.

Narra, que em 12.5.2017 recebeu da empresa Timocosta Processamento de Dados Eirelli a titularidade dos direitos de uso e obrigações de 13 linhas telefônicas que permaneceram ativas, bem como do plano empresarial pós-pago Nacional Smart Vivo Emp 120 MB 90 e Nacional Smart Vivo Emp 20 GB 600.

Anota, que a transferência foi apenas em relação à titularidade do plano, que ficou mantido na forma contratada, assim como abrangida as 13 linhas telefônicas com plano no valor em média de R$ 1.622,10 a R$ 2.000,00.

Anota, ainda, que logo após a transferência a requerida alterou os valores das faturas e por 45 dias as linhas não fizeram ligações para outras operadoras, passando a mensagem de que “
desculpe, o limite de consumo do seu celular impede que este tipo de chamada seja efetuada
” e mesmo depois de inúmeras reclamações, inclusive por meio do consultor da empresa Vivo, o problema não foi solucionado.

Assim, a demandante ao fundamento de que está sofrendo prejuízos nas vendas, porque trabalha com o sistema
call center
, pugnou para que fosse feita a regularização de suas linhas telefônicas, com a liberação das ligações para outras operadoras, bem como ser indenizada pelos danos suportados em decorrência da falha na prestação de serviços da empresa de telefonia requerida.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda, por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço da empresa de telefonia, bem assim o dever de indenizar pelo dano moral.

Contra esta decisão recorre a requerida.

Pois bem.

De início, considerado que a contratação do plano de telefonia pela requerente-recorrida, se deu para fins de utilização em sua cadeia produtiva, resta evidenciada sua vulnerabilidade técnica frente à requerida apelante, razão pela qual aplicável à espécie as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, a afastar o pleito de inaplicabilidade do CDC à espécie.

Verifica-se que em razão da relação de consumo havida existente entre as partes foi determinada a inversão do ônus da prova, todavia, a requerida não desincumbiu de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito da autora, quanto ao bloqueio das linhas telefônicas para a realização de ligações para outras operadoras.

Frisa-se, na hipótese de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à requerida apelante a comprovação da regularidade da suspensão/bloqueio do serviço de telefonia, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Observa-se que a requerida não demonstrou que a contratante utilizou inadequadamente as linhas telefônicas, tenha infringido cláusula contratual, ou mesmo gerido de forma irregular o seu plano de telefonia.

Como verificado, a autora não tinha ingerência para liberar as chamadas para outra operadora, conforme consignado na sentença recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“A ré não nega a interrupção/limitação dos serviços, tampouco os valores das faturas, esclarecendo, porém, que a própria autora foi a responsável pelo impasse, visto não ter gerido de maneira correta os minutos de ligação para cada linha telefônica, assim acarretando excesso e consequente bloqueio.

Todavia, não consta da documentação contida nos autos, especialmente da cópia do contrato, qualquer especificação de que as ligações externas poderiam ser interrompidas ou de que poderia ser cobrado excesso de minutagem e, mesmo que esse fosse o caso, nada disso justifica a interrupção das linhas por 45 dias, não pairando dúvida de que a ré falhou na prestação de seus serviços.

Isso tudo se confirma nos e-mails trocados entre as partes, nos quais se verifica registro de que as contas estavam pagas e a gestão das linhas devidamente configurada.

Enfim,
a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade de sua conduta, vez que suas alegações não se sustentaram no conjunto probatório, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, do CPC, não persistindo dúvida, portanto, de que houve falha na prestação de seus serviços e de que essa falha acarretou constrangimento ao nome da empresa consumidora, que ultrapassou e esfera do mero dissabor, pois ficou por mais de 45 dias sem poder efetuar ligações externas, assim afetando a sua imagem perante os clientes
.”

Dessa forma, evidenciada a falha na prestação do serviço, que não fora solucionada nem mesmo com após reclamações administrativas.

Assim, demonstrado que houve falha na prestação do serviço, consistente na interrupção/bloqueio das 13 linhas de telefone da autora que ficou impossibilitada de fazer ligações telefônicas para outras operadoras, sem a demonstração de causa para a interrupção do serviço, cujas vendas é por meio do sistema
call center
, não há falar em inexistência de ato ilícito.

No que se refere à alegação de não demonstração de dano moral, por se tratar de pessoa jurídica, vê-se, pelas peculiaridades do caso, tal como justificou o magistrado, que a suspensão/bloqueio do serviço tem o condão de macular a honra objetiva perante os clientes e fornecedores, porquanto a impossibilidade de fazer ligações de 13 linhas telefônicas inviabiliza o exercício da atividade.

Veja-se que a requerente pessoa jurídica, necessitou contratar serviços da requerida para o desempenho de suas atividades frente aos seus fornecedores e clientes, porém, viu-se impedida de usufruir os serviços por inoperância da requerida, que após receber várias reclamações e solicitações da autora não resolveu a situação, tampouco procurou amenizá-la.

Realça-se, a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, colaciono o julgado desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PLANO EMPRESARIAL – COBRANÇA DE VALORES QUE EXCEDEM À FRANQUIA CONTRATADA – IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS FATURAS – VALORES QUE ESTAVAM SENDO CONSIGNADOS EM AÇÃO PRÓPRIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS ENQUANTO PENDIA DISCUSSÃO DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valor que excede aquele correspondente à franquia contratada, com o consequente bloqueio das linhas telefônicas, importa em ato ilícito perpetrado pela Apelante, o que enseja o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).

2. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

3. Desse modo, entendo exorbitante o quantum fixado (R$ 20.000,00), razão pela qual, considerando as peculiaridades do caso, deve ser reduzido para montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 0000358-71.2008.8.11.0011, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)

No que se refere ao valor da indenização por dano moral (R$5.000,00), nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente em relação à correção monetária pelo índice INPC, porquanto em conformidade com a jurisprudência pátria, tal como fixado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por Telefônica Brasil S.A., mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porque os honorários advocatícios já foram fixados no limite de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021